Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-97.2025.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITES DA MARGEM CONSIGNÁVEL. INOVAÇÃO INDEVIDA DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo firmado entre as partes, estabelecendo o pagamento de dívida em 26 parcelas mensais de R$ 500,00, mediante consignação em folha de pagamento, observada a margem consignável legal. A parte recorrente alegou (i) cerceamento de defesa em razão da certificação do trânsito em julgado na data da sentença e (ii) inovação indevida do conteúdo do acordo pela sentença ao condicionar os descontos à existência de margem consignável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença inovou indevidamente o conteúdo do acordo ao condicionar o desconto em folha à existência de margem consignável; (ii) examinar se houve cerceamento de defesa ao se certificar o trânsito em julgado na data da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A certificação do trânsito em julgado não depende do esgotamento de prazo recursal, pois recorrer contra sentença que homologa acordo é ato incompatível com o pedido de homologação. Importa, pois, preclusão do recurso. A propósito, não se conhece de preliminar de cerceamento de defesa quando se trata de homologação de acordo extrajudicial, cuja validade decorre da manifestação de vontade das partes, e não da instrução probatória.
4. O juízo não inova indevidamente o conteúdo do acordo ao determinar a observância da margem consignável prevista na Lei no 15.179/2015, uma vez que tal limitação decorre de norma de ordem pública que visa à proteção do salário do devedor.
5. A ausência de cláusula específica no acordo quanto à forma de pagamento não impede a aplicação da legislação que regulamenta os limites da consignação em folha, sendo legítima a atuação judicial para compatibilizar a execução do acordo com tais normas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A homologação judicial de acordo extrajudicial não configura cerceamento de defesa, ainda que haja certificação do trânsito em julgado na data da sentença.
2. A determinação judicial de observância da margem consignável legal não inova o conteúdo do acordo homologado, quando ausente previsão expressa sobre a forma de pagamento.
3. A aplicação de normas de ordem pública sobre proteção do salário é compatível com a autonomia da vontade das partes na celebração de transações.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 840; Lei no 15.179/2015.
Jurisprudência relevante citada: não há precedentes expressamente citados.